Tribunal: TJPA
Processo: 0002402-72.2020.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002402-72.2020.8.14.0136

APELANTE: FLAVIO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE, HELISON CALDAS LIMA, DOUGLAS DE SOUSA OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: JENIFFER RAFAELLA ARAUJO BITENCOURT

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTIGO 157, §2º, II, §2º-A, I C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO

–DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 226, DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – APLICAÇÃO ATENUANTE DE CONFISSÃO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ACUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO – CONTINUIDADE DELITIVA – ART. 71 DO CP – FRAÇÃO DE 1/6 – DIMINUIÇÃO DA PNA DE MULTA – TOTAL IMPROVIMENTO.

1.
O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de habeas corpus;

2.
é pacífico em nossa jurisprudência que eventual inobservância das formalidades constantes no artigo 226 do CPP, quando do reconhecimento da parte acusada, é considerada nulidade relativa, devendo ser alegada em momento oportuno, sendo eventual vício suprimido, na fase judicial, por outras provas aptas a confirmar a autoria e materialidade da conduta delitiva, submetidas ao contraditório judicial, o que é o caso do processo retro, friso que as provas colhidas nos autos demonstram com segurança sua participação, conforme se infere dos autos de reconhecimento (fls. 16,19,22 e 25), corroborados pelos depoimentos prestados em juízo;

3.
Diante da certeza do fato e das veementes provas de autoria e materialidade apontadas nos autos, nada há para se retificar no decisum;

4.
Não existe nos autos qualquer elemento probatório substancial capaz de elidir a versão firme e coerente apresentada pelas vítimas, razão pela qual não há sequer em falar em desistência voluntária, eis que restou demonstrado que o apelante praticou do crime de roubo;

5.
Ausência de interesse recursal quando o possível pleito de fixação da pena-base no mínimo legal já foi atendido pelo juízo sentenciante;

6.
Não há que se falar em desclassificação de roubo para forma tentada como vem pedindo a defesa, pois está devidamente comprovado nos autos que o apelante praticou o delito do crime na forma consumada, agindo com violência e grave ameaça, apoderando-se da res furtiva, restando consumado o delito;

7.
Não cabe a aplicação da atenuante da confissão, em razão da incidência da Súmula 231 do STJ, que impõe óbice à fixação da pena aquém do mínimo legal nesta fase da dosimetria. Senão vejamos
in verbis: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”;

8.
Restou comprovado nos autos a utilização de arma de fogo, conforme Auto de exibição e apreensão de objeto (Id. 11388640), constando como apresentante o policial militar ALVERLAN que participou da prisão em flagrante dos acusados, além dos depoimentos das vítimas que afirmaram em juízo que os acusados estavam munidos com arma de fogo;

9.
Tendo os envolvidos utilizado da arma de fogo de maneira efetiva, com a participação de 5 pessoas para o evento, agravando o temor inerente ao delito, sendo que uma das vítimas fora agredida fisicamente com uma coronhada, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo qualquer ilegalidade;

10.
Restou caracterizada a necessidade de reconhecimento e aplicação do instituto do concurso formal de crimes, conforme art. 70 do Código Penal e, por conseguinte, a exasperação da pena até a metade (1/2), ante o cometimento de 06 (seis) infrações, seguindo, assim, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

11.
Destaca-se que a fixação da pena de multa é aplicada de forma proporcional com a pena privativa de liberdade estipulada e, sendo esta reduzida, consequentemente será minorada a multa aplicada.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO PARA AMBOS OS APELANTES. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação, interpostos por
DOUGLAS DE SOUSA OLIVEIRA, FLAVIO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE, HELISON CALDAS LIMA e RAUANDERSON DA SILVA TORRES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-os pela prática dos crimes tipificados respectivamente no artigo 157, §2º, II, §2º-A, I c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

Relata a peça acusatória, que na manhã do dia 29/06/2020, por volta das 10h40min, os denunciados subtraíram, mediante violência e emprego de arma de fogo, coisa móvel alheia, concernente em: uma quantia de aproximadamente R$7.254,00 (sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais) de propriedade do Supermercado Carajás; 01 (um) cordão de ouro da vítima Jonatas Alves e Aguiar; 01 (um) aparelho celular Iphone XR da vítima Dara Jheimy; 01 (um) aparelho celular Samsung A-10 da vítima Irnis Nogueira; 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy J5 Prime da vítima Rogeriana Cataúba, além de 01 (um) aparelho celular Samsung J2 Core da vítima Ruideiglan Silva.

Aduz que na data e horário mencionados, os denunciados chegaram, a pés, usando máscaras de proteção ao Covid-19 e de posse de armas de fogo, no estabelecimento comercial conhecido por Supermercado Carajás.

Em seguida, já no interior da loja e mediante violência, os denunciados fizeram reféns, o proprietário do estabelecimento, Sr. Pacífico Pitaluga e seu genro Jonatas Alves de Aguiar, ocasião em que anunciaram o assalto. Após renderem as referidas vítimas, os denunciados se dividiram, de modo que Douglas e Flávio foram até o cofre da empresa e retiraram toda a quantia constante no local, enquanto os demais ficaram na parte da frente do estabelecimento, subtraindo os supramencionados pertences dos clientes e funcionários que ali se encontravam.

Prossegue narrando que, após consumar o delito, os denunciados empreenderam fuga do local, a pés, ocasião em que abordaram uma senhora que passava pelo local, subtraindo-lhe uma motocicleta Honda CG, 125 Titan KS, vermelha, a qual os acusados Rauanderson, Helison e um terceiro não identificado, utilizaram para prosseguir na fuga, tendo os acusados Douglas e Flávio fugido por uma região de mata. Em ato contínuo, acionada a Polícia Militar, iniciou-se uma perseguição aos assaltantes que estavam na motocicleta, que para impedir a ação policial, apontaram armas de fogo em direção à viatura, ocasião em que para repelir a injusta e iminente agressão, os policiais efetuaram 07 (sete) tiros contra os mesmos, sendo que o último ocupante da garupa, não identificado, foi atingido e evoluiu a óbito no local.

Consta, ainda, que a polícia militar conseguiu efetuar a prisão dos demais assaltantes, os quais foram sem sombra de dúvidas, reconhecidos e apontados pelas vítimas, como participantes do assalto. Ademais, os denunciados Douglas, Helison e Rauanderson confessaram a prática da conduta delitiva, detalhando minuciosamente a função de cada participante no crime, asseverando ainda, que o realizaram em cumprimento à ordem advinda do grupo criminoso conhecido por “Comando Vermelho”, do qual afirmaram participar.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar os apelantes
,
como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, §2º-A, I c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro, fixando-lhes as penas em 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 396 (trezentos e noventa e seis) dias-multa em regime inicial fechado para ambos os apelantes.

Inconformada, a Defesa do apelante
FLAVIO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE,
ingressou com o presente recurso pleiteando: Preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento do apelante na delegacia, em razão do não cumprimento do procedimento previsto no art. 226 do CPP. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória; o reconhecimento da figura da desistência voluntária a prática do delito imputado. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo, ou pelo reconhecimento da impossibilidade de acúmulo das causas de aumento de pena. Pleiteia pelo reconhecimento da continuidade delitiva conforme art. 71 do CP, com a fração de aumento em 1/6 (um sexto), bem como a reanálise da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, CP com a redução da pena-base para o patamar mínimo legal. Por fim,
pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

A defesa de
HELISON CALDAS LIMA
, requer, o reconhecimento da modalidade tentada do delito de roubo. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo; o deslocamento da incidência de algumas causas de aumento de pena para a primeira fase, desde que não exasperada na terceira fase; o reconhecimento da continuidade delitiva ou, caso mantido o concurso formal, que seja aplicada a fração de aumento em 1/6 (um sexto).
Ainda, pleiteia o direito de aguardar

em liberdade o trânsito em julgado da decisão
e a fixação do regime inicial de cumprimento de pena aberto ou semiaberto.

Em relação ao corréu
RAUANDERSON DA SILVA TORRES
, pugna igualmente pelo afastamento da majorante de emprego de arma de fogo; aplicação da atenuante de confissão; o reconhecimento da continuidade delitiva ou, caso mantido o concurso formal, que seja aplicada a fração de aumento em 1/6 (um sexto).

O apelante
DOUGLAS DE SOUSA OLIVEIRA
, sustenta preliminar de cerceamento de defesa nos moldes do art. 266 do CP, sob o argumento de os depoimentos das testemunhas serem conflitantes, sendo necessária a individualização da conduta. No mérito, alega a ausência de provas quanto a autoria e materialidade individualizada; a inexistência de concurso material devendo ser aplicado as regras do art. 70 do CP; requer a aplicação da pena-base no mínimo legal. Subsidiariamente, pugna pela
possibilidade de recorrer em liberdade
, pelo afastamento da pena de multa ou a minoração ao patamar mínimo, bem como a fixação do regime inicial de cumprimento de pena aberto ou semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
parcial provimento
dos recursos interpostos, devendo ser parcialmente reformada a sentença ora recorrida, apenas em relação a análise da terceira fase na dosimetria da pena.

A revisão coube a desembargadora Vania Bitar.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

TESES DEFENSIVAS EM COMUM NOS RECURSOS DE FLÁVIO HENRIQUE, HELISON CALDAS E DOUGLAS DE SOUSA OLIVEIRA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM,

(11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Assim,
não conheço da matéria arguida.

PRELIMINARE – NULIDADE - VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 226, DO CPP.

Requereu a defesa a nulidade processual sob o argumento de que o reconhecimento do acusado não observou as formalidades do art. 226, do CPP.

Analisando esta tese trazida no presente apelo, entendo que a mesma não merece prosperar, vez que já é pacífico em nossa jurisprudência que eventual inobservância das formalidades constantes no artigo 226 do CPP, quando do reconhecimento da parte acusada, é considerada nulidade relativa, devendo ser alegada em momento oportuno, sendo eventual vício suprimido, na fase judicial, por outras provas aptas a confirmar a autoria e materialidade da conduta delitiva, submetidas ao contraditório judicial, o que é o caso do processo retro, friso que as provas colhidas nos autos demonstram com segurança sua participação, conforme se infere dos autos de reconhecimento (fls. 16,19,22 e 25), corroborados pelos depoimentos prestados em juízo.

Com efeito, havendo o reconhecimento do apelante tanto na Delegacia de Polícia, quanto em juízo, mostra-se irrelevante o fato do procedimento não ter seguido à risca o que dispõe o artigo 226 do Código de Processo Penal.

Isto porque, para além da prova atinente ao reconhecimento, o conjunto probatório dos autos evidencia, de modo claro e preciso, a autoria e materialidade do crime imputado ao apelante, que passarei a tratar no tópico referente ao mérito recursal.

Destarte, a suscitada nulidade não merece ser acolhida.

APELANTE FLÁVIO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTE:

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição por insuficiência probatória, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do crime imputado ao apelante.

A materialidade e a autoria do delito restaram suficientemente comprovadas pelo Autos de Exibição e Apreensão (Id. 11388640), pelo Autos de Entrega (Id. 11388641), bem como pelos depoimentos constantes na instrução criminal.

A vítima, PACÍFICO PITALUGA NETO, narrou em juízo:

“Que é proprietário do estabelecimento comercial Supermercado Carajás, e que no dia dos fatos estava sentado em uma mesa dentro do estabelecimento, quando adentraram 5 (cinco) indivíduos armados, anunciando o assalto. Relatou que foi levado por dois deles ao seu escritório, sendo agredido fisicamente com uma coronhada, e que foi obrigado a entregar uma quantia em dinheiro. Afirma que outros dois indivíduos ficaram no caixa e outro do lado de fora do estabelecimento, e que ouviu dois disparos de arma de fogo no local. Por fim, confirmou de forma contundente que os réus estavam armados, e os reconheceu como os autores do crime, sem sombra de dúvidas, especialmente o corréu FLÁVIO HENRIQUE, como sendo o indivíduo que o levou ao escritório e lhe deu a coronhada”.

A vítima JONATAS ALVES DE AGUIAR, narrou em juízo:

“Que se encontrava dentro do Supermercado quando os indivíduos chegaram ao local anunciando o assalto. Relatou que um deles apontou uma arma contra sua cabeça, enquanto que outro rendeu o pai de sua namorada (vítima Pacífico Neto). Acrescentou que todos estavam armados e que foi ameaçado de morte, e lhe foi subtraído um cordão de ouro, e que os assaltantes ainda subtraíram dinheiro do local e os celulares de algumas pessoas. Narrou que recorda de 4 (quatro) assaltantes dentro do supermercado, e que estes fugiram a pé, e foram efetuados dois disparos no local. Que fez o reconhecimento da delegacia e confirmou que DOUGLAS OLIVEIRA era um dos indivíduos que retirou o dinheiro do cofre”.

A vítima DARA JHEIMY PITALUGA PAIVA, narrou em juízo:

“Que também estava dentro do supermercado no dia dos fatos, e logo escutou um rapaz alto e moreno anunciando o assalto, momento em que este apontou a arma para seu pai (vítima Pacífico) e, em seguida, outro rapaz, também armado, rendeu o seu namorado (vítima Jonatas). Narrou que os assaltantes mandaram todos deitarem no chão, e após o seu pai e seu namorado foram levados ao escritório. Relata que ouviu um tiro, e que os assaltantes fizeram seu pai entregar o dinheiro que estava no cofre, enquanto isso outros três indivíduos estavam no caixa retirando o dinheiro”.

Asseverou que os indivíduos subtraíram os aparelhos celulares de quem estava no local, que três assaltantes fugiram e uma moto e outros dois deles em outra. Que a polícia conseguiu pegar os três que estavam em uma moto, e um deles faleceu. Aduz, ainda, que recorda perfeitamente de todos os quatro indivíduos que foram presos, que ambos estavam armados e que o assaltante que veio a óbito foi o que pegou dinheiro do caixa. Confirmou que FLÁVIO HENRIQUE era um dos indivíduos que participou do roubo, e que também estava armado pegando dinheiro do caixa.”

As testemunhas FELIPE EDUARDO DA COSTA BRITO, ALVERLAN ALVES E SOUZA e DIEGO DE OLIVEIRA SOBRINHO, relataram em juízo:

“Que, estavam em ronda ostensiva, quando receberam uma ligação no celular funcional sobre a ocorrência de um assalto em curso no Supermercado Carajás. Relataram que se dirigiram até o local, momento em que viram três indivíduos fugindo em uma moo, e com a perseguição policial um dos assaltantes reagiu, havendo um confronto que resultou em sua morte. Que os outros dois assaltantes estavam em uma barbearia e foram presos do mesmo dia, e que foram recuperados os bens subtraídos das vítimas e apreendida a arma de fogo utilizada no crime”.

Logo, diante da certeza do fato e das veementes provas de autoria e materialidade apontadas nos autos, nada há para se retificar no decisum recorrido no que tange ao crime imputado ao recorrente.

Quanto ao fato do apelante se opor à acusação de envolvimento do crime de roubo, não tem o condão de obstar o decreto condenatório, até porque não existe nos autos qualquer elemento probatório substancial capaz de elidir a versão firme e coerente apresentada pelas vítimas, razão pela qual não há sequer em falar em desistência voluntária, eis que restou demonstrado que o apelante praticou do crime de roubo.

Por fim, pugna o apelante, pela revaloração das circunstâncias judiciais consideradas negativas, com o intuito de que a pena-base seja fixada no mínimo legal, Como se observa da sentença, as circunstâncias previstas no art. 59, do CP foram brevemente fundamentadas, tendo o MM. Juízo considerado apenas uma circunstância judicial desfavorável aos réus, qual seja, circunstâncias do crime e, após reconhecer a atenuante de menoridade em relação ao réu FLÁVIO, fixou a pena-base para o ora apelante em 04 (quatro) anos de reclusão.

Sendo assim, é patente a ausência interesse recursal quando o possível pleito de fixação da pena-base no mínimo legal já foi atendido pelo juízo sentenciante.

APELANTE: HELISON CALDAS LIMA – RECONHECIMENTO DA TENTATIVA.

O apelante impugna para que seja reconhecido o crime na modalidade tentada do artigo 14, II do Código Penal que diz:

Art. 14 - Diz-se o crime:

II -Tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Parágrafo Único: Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

O roubo se consuma no momento em que o agente subtrai o bem do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o roubo estará consumado tão logo o sujeito, após o emprego de violência ou grave ameaça, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter posse tranquila ou não da res furtiva. Ainda que venha perseguir continuadamente o agente e consiga recuperar a res, já houve a anterior espoliação da posse ou propriedade da vítima.

Nesse sentido, o entendimento da Súmula nº 582, do Egrégio Supremo Tribunal de Justiça:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Por essa razão, não há que se falar em desclassificação de roubo para forma tentada como vem pedindo a defesa, pois está devidamente comprovado nos autos que o apelante praticou o delito do crime na forma consumada, agindo com violência e grave ameaça, apoderando-se da res furtiva, restando consumado o delito.

APELANTE: RAUANDERSON DA SILVA TORRES – APLICAÇÃO ATENUANTE DE CONFISSÃO.

Requer a Defesa do apelante o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do CP, tendo em vista a confissão realizada em juízo, contudo, adianto que não merece prosperar.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo sentenciante devidamente aplicou a atenuante da menoridade, vez que à época dos fatos, o apelante era menor de 21 anos, reduzindo a pena-base em seu patamar mínimo legal, perfazendo o total de 04 (quatro) anos de reclusão.

Ademais, a confissão extrajudicial não foi empregada como fundamento de formação do convencimento judicial.

Além disso, não cabe a aplicação da atenuante em comento, em razão da incidência da Súmula 231 do STJ, que impõe óbice à fixação da pena aquém do mínimo legal nesta fase da dosimetria. Senão vejamos
in verbis: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Por todo o exposto, rejeito a tese suscitada pela defesa.

DOUGLAS DE SOUSA OLIVEIRA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AUTORIA E MATERIALIDADE INDIVIDUALIZADA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PENA DE MULTA EM PATAMAR MÍNIMO.

Nas razões recursais, o apelante argumenta a ausência de provas quanto a autoria e materialidade.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as vítimas narram em juízo que reconheceram todos os réus como autores do crime de roubo, especialmente em relação a Douglas, afirmaram que este era um dos indivíduos que retirou o dinheiro do cofre do estabelecimento comercial e que também estava armado com um revólver.

Em seu interrogatório judicial, o réu Douglas de Sousa Oliveira, alegou:

“
Que estava na cidade na companhia do acusado Rauanderson para ir ao aniversário de uma amiga; QUE chegando na festa conheceu o indivíduo que faleceu, o qual o convidou para participar do assalto; QUE conheceu o referido indivíduo pela alcunha de “PEIXE”; QUE se encontraram no dia dos fatos na praça do papai noel; QUE assume que participou do fato; QUE não conhecia os acusados Helisson e Flavio, que teria conhecido ambos no dia dos fatos; QUE ajudou a “enquadrar” no assalto; QUE adentrou no supermercado; QUE no momento estava armado (...)”.

O próprio apelante confessou em juízo a sua autoria delitiva, portanto, inviabiliza-se a pretensão absolutória do delito de roubo majorado, porquanto os autos revelam de sobejo, tanto a materialidade, quanto a autoria do crime, estando presentes todos os requisitos caracterizadores do tipo, sendo inviável a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Ademais, a defesa alega que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, não havendo fundamentação para aplicação da pena-base de caráter superior ao mínimo legal.

Como se observa da sentença em Id. 11388837, as circunstâncias previstas no art. 59, do CP foram brevemente fundamentadas, tendo o MM. Juízo considerado apenas uma circunstância judicial desfavorável aos réus, qual seja, circunstâncias do crime e, após reconhecer a atenuante de confissão em relação ao réu DOUGLAS, e de menoridade em relação aos demais réus, fixou a pena-base para os ora apelantes em 04 (quatro) anos de reclusão.

Sendo assim, é patente a ausência interesse recursal quando o possível pleito de fixação da pena-base no mínimo legal já foi atendido pelo juízo sentenciante.

Em relação ao pleito de diminuição da pena de multa, vale ressaltar que a estipulação do número de dia-multa não leva em consideração a condição financeira do réu, e sim as cominações mínimas e máximas abstratamente previstas para a pena pecuniária; já na fixação do valor unitário do dia-multa, é o ponto onde se analisa as condições econômicas do condenado.

Destaca-se que a fixação da pena de multa é aplicada de forma proporcional com a pena privativa de liberdade estipulada e, sendo esta reduzida, consequentemente será minorada a multa aplicada.

Rememore-se que eventual impossibilidade do pagamento do valor fixado a título de pena pecuniária, em razão do possível estado de pobreza do apelante, deve ser alegada perante o juízo da execução, competente para apreciar a questão e, se for o caso, estabelecer condições mais benéficas ao apenado.

DAS TESES DEFENSIVAS EM COMUM NOS RECURSOS DE FLÁVIO HENRIQUE, HELISON CALDAS E RAUANDERSON DA SILVA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Os apelantes sustentam o afastamento da referida majorante, sob alegação de que não houve comprovação da utilização da arma de forma individualizada, tampouco houve a realização de perícia do objeto.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que restou comprovado nos autos a utilização de arma de fogo, conforme Auto de exibição e apreensão de objeto (Id. 11388640), constando como apresentante o policial militar ALVERLAN que participou da prisão em flagrante dos acusados, além dos depoimentos das vítimas que afirmaram em juízo que os acusados estavam munidos com arma de fogo.

Outrossim, ressalta-se que mesmo que a arma de fogo não houvesse sido apreendida, a majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, deve ser aplicada quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso da prova oral, inclusive o depoimento da vítima, sendo desnecessário o exame pericial para atestar a sua lesividade.

Desse modo, não há que se falar em afastamento da causa de aumento, porquanto inequívoco que o cometimento do crime se deu com emprego de arma de fogo.

DAS TESES DEFENSIVAS EM COMUM NOS RECURSOS DE FLÁVIO HENRIQUE E HELISON CALDAS – ACUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO.

A defesa alega a impossibilidade de acúmulo das causas de aumento de pena na terceira fase, não havendo justificativa para tal, vez que, nos termos do art. 68 do CP, o juízo só pode aplicar apenas uma majorantes, prevalecendo a maior. Adianto que tal pleito não merece prosperar.

Quanto ao tema, a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. Entretanto, é legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o
modus operandi
do delito.

Na hipótese em tela, o julgador se utilizando das provas existentes nos autos, as quais evidenciam que o delito foi cometido com elevado número de meliantes que, armados, acabaram por exercer maior periculosidade e medo nas vítimas. Logo, mantenho a dosimetria de pena.

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020).

2. Na hipótese, foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas, com referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, na medida em que o delito foi praticado por quatro agentes que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, tendo um deles mantido a família em um quarto da casa, garantindo o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda, em razão das duas causas de aumento (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP).

3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 648.536/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021.)

Ora, tendo os envolvidos utilizado da arma de fogo de maneira efetiva, com a participação de 5 pessoas para o evento, agravando o temor inerente ao delito, sendo que uma das vítimas fora agredida fisicamente com uma coronhada, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo qualquer ilegalidade.

TESES DEFENSIVAS EM COMUM NOS RECURSOS DE FLÁVIO HENRIQUE, HELISON CALDAS, RAUANDERSON DA SILVA E DOUGLAS DE SOUSA OLIVEIRA – CONTINUIDADE DELITIVA – ART. 71 DO CP – FRAÇÃO DE 1/6.

Requer a defesa a aplicação da continuidade delitiva conforme o art. 71 do Código Penal, sob o argumento de existência de crimes de roubo perpetrados por vítimas diferentes.

Analisando os argumentos apresentados pelas defesas dos recorrentes, entendo, data vênia, sejam infundados, eis que o instituto do concurso formal é devidamente aplicável aos quatro apelantes, tendo em vista que as condutas criminosas dos apelantes foram derivadas de uma única ação.

Como se observa da sentença, a magistrada a quo considerou tão somente o fato ocorrido dentro do estabelecimento comercial e, embora tenha informado em sentença a existência de 04 (quatro) vítimas, verifica-se mero erro formal a ser corrigido.

Compulsando os autos, constata-se a existência de 06 (seis) crimes de roubo majorado cometidos diante de uma única ação, eis que foram seis vítimas que tiveram seus bens subtraídos com violência e grave ameaça (vítimas: Pacífico Neto, Ruideiglan Silva, Rogeriana Conceição, Jonatas Aguiar, Dara Paiva e Irnis Souza), conforme consta da peça da denúncia e da audiência de instrução na qual todas as vítimas foram ouvidas.

De acordo com os referidos relatos, estas estavam no interior do Supermercado Carajás, momento em que os apelantes chegaram ao estabelecimento comercial, e após abordarem a todos que estavam no local, anunciaram o assalto com posterior subtração de objetos pessoais de cada uma dessas vítimas.

Resta evidenciado que os apelantes cometeram apenas uma conduta com diversos resultados típicos.

Portanto, a condenação do magistrado
a quo
mostra-se irreparável, eis que restou caracterizada a necessidade de reconhecimento e aplicação do instituto do concurso formal de crimes, conforme art. 70 do Código Penal e, por conseguinte, a exasperação da pena até a metade (1/2), ante o cometimento de 06 (seis) infrações, seguindo, assim, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. 2. In casu, tendo ocorrido quatro infrações, mostra-se correta a fração de 1/4 de aumento, sendo desproporcional o incremento da pena em 1/2. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 707.389/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

No que tange, especificamente, ao argumento defendido no apelo de Douglas de Sousa Oliveira, pela aplicação do concurso formal previsto no art. 70 do Código Penal, ressalta-se que este foi o decidido no édito condenatório, não havendo interesse recursal pelo apelante neste ponto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o Pronunciamento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/08/2024